Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Pela decisão de Id 18661926, foi nomeado o Juízo de origem para auxiliar esta Corte no processamento do cumprimento de sentença, com autorização para as medidas indispensáveis à satisfação do crédito (0005095-26.2011.8.07.0011). No âmbito daquele Juízo, foi determinada a realização de desconto em folha de pagamento da parte executada para o pagamento integral da dívida, o que ensejou a suspensão do presente feito até julho de 2024, conforme previsto pelo órgão empregador (Id 50250805). Nesse compasso, a pretensão dos exequentes quanto à manutenção dos descontos mensais até o pagamento integral do débito remanescente que entende possuir (Id 63023463), deve ser direcionada ao Juízo de origem do qual emanou a ordem de penhora. Portanto, nada a prover no momento quanto à petição de Id 63023463. À Secretaria para aguardar por 30 dias o resultado de eventuais diligências junto ao Juízo de origem visando à efetiva satisfação do crédito. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora